Tribunal: TJSP
Processo: 0004144-59.2009.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ALENCAR E MAURI) E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (IZILDO).
PRELIMINAR. Genérica alegação de nulidade do processo (MAURI) e da sentença, por inidônea fundamentação (IZILDO), que se confundem com o mérito. Rejeição.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Reconhecimento, "ex officio", da prescrição da pretensão punitiva estatal.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ALENCAR E MAURI) E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (IZILDO).
PRELIMINAR. Genérica alegação de nulidade do processo (MAURI) e da sentença, por inidônea fundamentação (IZILDO), que se confundem com o mérito. Rejeição.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Reconhecimento, "ex officio", da prescrição da pretensão punitiva estatal.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que arreda as almejadas desclassificações para roubo tentado ou constrangimento ilegal.
DOSIMETRIA. Penas de ALENCAR bem estabelecidas. Incidência da atenuante da menoridade relativa de MAURI (despercebida na Origem). Sanções reduzidas. Manutenção do regime fechado.
PROVIMENTO PARCIAL SOMENTE AO RECURSO DE MAURI.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0004144-59.2009.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em
que são apelantes MAURI DE SOUSA, IZILDO APARECIDO
CARCINONI e ALENCAR DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
extinta a punibilidade de ALENCAR DA SILVA, MAURI DE SOUSA
(exclusivamente com em relação à associação criminosa - CP, art. 288,
parágrafo único) e IZILDO APARECIDO CARCINONI (quanto à
receptação qualificada CP, art. 180, § 1o e § 2o), ex officio, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal e, na parte remanescente,
repelida a preliminar de MAURI, deram provimento parcial ao seu
recurso, para diminuir as penas relativas ao CP, art. 157, § 2o, I e II, a 6
(SEIS) ANOS, 1 (UM) MÊS, 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 13
(TREZE) DIAS-MULTA, mantida, no mais, a sentença, anotando-se,
para que não pairem dúvidas, remanescerem intactas as sanções de
ALENCAR no tocante ao roubo circunstanciado, em 9 (NOVE) ANOS,
7 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 23 (VINTE
E TRÊS) DIAS-MULTA. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004144-59.2009.8.26.0274 ITÁPOLIS VOTO No 14101 - 2/10
APELAÇÃO CRIMINAL no 0004144-59.2009.8.26.0274
Comarca: ITÁPOLIS
Juízo de Origem: 2a VARA JUDICIAL
Apelantes: ALENCAR DA SILVA
MAURI DE SOUSA
IZILDO APARECIDO CARCINONI
Corréus não Apelantes:Vanderci Teixeira (falecido)
Edson Fabricio Teixeira (absolvido)
Marcos Antônio Gomes da Silva (absolvido)
Edson Luiz Carcinoni (absolvido)
Luiz Plínio Manzan (absolvido)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Gustavo Abdala Garcia de Mello
VOTO no 14101
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO,
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA (ALENCAR E MAURI) E RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA (IZILDO).
PRELIMINAR. Genérica alegação de nulidade do processo
(MAURI) e da sentença, por inidônea fundamentação
(IZILDO), que se confundem com o mérito. Rejeição.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
E
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. Reconhecimento, “ex officio”, da prescrição
da pretensão punitiva estatal.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Absolvição. Impossibilidade.
Autoria e materialidade bem delineadas, o que arreda as
almejadas
desclassificações
para
roubo
tentado
ou
constrangimento ilegal.
DOSIMETRIA. Penas de ALENCAR bem estabelecidas.
Incidência da atenuante da menoridade relativa de MAURI
(despercebida na Origem). Sanções reduzidas. Manutenção do
regime fechado.
PROVIMENTO PARCIAL SOMENTE AO RECURSO DE
MAURI.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004144-59.2009.8.26.0274 ITÁPOLIS VOTO No 14101 - 3/10
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial de Itápolis, por
ALENCAR DA SILVA, condenado às penas de 12 anos, 3 meses de
reclusão e 23 dias-multa, MAURI DE SOUSA - menor de 21 na data
dos fatos -, condenado a 9 anos, 4 meses de reclusão e 17 dias-multa,
pecuniárias no piso, em regime fechado, como incursos no CP, art. 157,
§ 2o, I e II (9 anos, 7 meses, 15 dias e 23 dias-multa e 7 anos, 4 meses de
reclusão e 17 dias-multa, respectivamente) e art. 288, parágrafo único (2
anos, 7 meses, 15 dias de reclusão e 2 anos de reclusão, respectivamente)
e IZILDO APARECIDO CARCINONI, condenado às penas de 3 anos
de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário de um salário mínimo
vigente à época dos fatos, por infração ao CP, art. 180, § 1o e § 2o -
substituída, a privativa, por duas restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, e prestação pecuniária de “1 (cinco)”
(sic) salário-mínimo, com regime aberto no descumprimento -, admitido
recurso em liberdade somente ao último.
IZILDO foi também absolvido da imputação do CP,
art. 288, parágrafo único, com fundamento no CPP, art. 386, VII, sem
irresignações.
Em preliminar, MAURI argui nulidade processual,
de forma genérica; IZILDO, por suposta fundamentação inidônea do
édito condenatório. No mérito, ALENCAR, MAURI e IZILDO
pleiteiam absolvição geral, por falta de provas. Em caráter subsidiário,
ALENCAR postula reconhecimento de participação de menor
importância, desclassificação do roubo para sua modalidade tentada, ou
para o delito do CP, art. 146 (pela atipicidade material da conduta
princípio da insignificância), afastamento da causa de aumento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004144-59.2009.8.26.0274 ITÁPOLIS VOTO No 14101 - 4/10
emprego de arma de fogo e mitigação da sanção e IZILDO, ainda,
desclassificação da receptação dolosa para culposa.
Devidamente processadas, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, cumpre-se esclarecer que, na hipótese de
oposição de Embargos de Declaração reputados admissíveis, cuja função
é integrativa-retificadora e complementar, a decisão que os aprecia
integra ou substitui aquela que foi objeto de impugnação, tornando-se,
portanto, vetor do marco interruptivo da prescrição, no tocante ao CP, art.
117, IV.
Nesse sentido, confira-se:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. PACIENTE MAIOR DE 70 ANOS NA DATA
DA CONFIRMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. REDUÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
ART.
115
DO
CÓDIGO
PENAL.
INCIDÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
OCORRÊNCIA.
ORDEM
CONCEDIDA. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado
pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de
não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - À época
da publicação do édito condenatório, a paciente, nascida no dia 28/9/1941, ainda
não havia completado os 70 (setenta) anos de idade, todavia, quando da
publicação da decisão que conheceu dos embargos opostos contra a sentença, a
recorrente alcançou a senilidade. Com efeito, extrai-se que, conquanto a paciente
tenha atingido o requisito temporal da senilidade dias após a publicação do édito
condenatório, 'a análise dos embargos de declaração tempestivos e considerados
admissíveis integra o julgamento de mérito da ação penal, cabendo, portanto, a
aplicação do artigo 115 do Código Penal' (AP 516 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min.
Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, DJe 1o/8/2014). Precedentes. III -
Considerando a senilidade da paciente na data em que se julgou parcialmente
admissíveis os aclaratórios, oportunidade em que se adicionou fundamentos à
sentença condenatória, o prazo prescricional de oito anos deve ser reduzido pela
metade, vale dizer, em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV e
artigo 115, ambos do Código Penal. IV - Os fatos ocorreram no dia 6/5/2005, a
denúncia foi recebida em 26/9/2005, o aditamento à denúncia recebido em
19/5/2006, a sentença foi publicada na data de 17/8/2011 e a decisão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004144-59.2009.8.26.0274 ITÁPOLIS VOTO No 14101 - 5/10
conheceu dos aclaratórios opostos contra a sentença foi publicada em 30/9/2011.
Nesse cenário, considerando que entre a data do recebimento da denúncia e da
confirmação da sentença condenatória, decorreu-se lapso superior à 4 (quatro)
anos, constata-se a incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa, nos termos do artigo 109, inciso IV e artigo 115, ambos do Código
Penal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar
extinta a punibilidade na ação penal de que aqui se cuida, pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa” (STJ, Habeas
Corpus no 401.270 - SP (2017/0123230-0), 5a Turma, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, j. 17/10/17).
Portanto, de rigor a declaração de extinção de
punibilidade de ALENCAR e MAURI, concernentemente ao delito de
associação criminosa, e de IZILDO, no tocante à receptação qualificada,
porque, considerando-se as penas aplicadas, decorreu, por inteiro, o
período de 8 anos (CP, art. 109, IV - ALENCAR e IZILDO) e de 2 anos
(CP, art. 109, V, c.c. o art. 115 - menoridade de MAURI), entre o
recebimento da denúncia (13/5/11 - fls. 392) e a publicação da decisão
dos Embargos de Declaração (28/5/19 - fls. 1.162) ausentes quaisquer
outras causas interruptivas, CP, art. 107, IV, 1a figura, e art. 114, II, ex
officio (CPP, art. 61, caput).
No mais, a preliminar de MAURI se confunde com o
mérito e, com ele, será apreciada.
No
tocante
ao
delito
remanescente
(roubo
circunstanciado), a acusação é de que “(...) ALENCAR DA SILVA, Edson
Fabrício Teixeira, Vandercir Teixeira, Marcos Antônio Gomes da Silva e MAURI
DE SOUZA, qualificados nos autos, incorreram nos artigos 157, § 2o, I e II e 288,
§ único, ambos do Código Penal, porque, associados em quadrilha armada com
Edson Luiz Carcinoni e Izildo Aparecido Carcinoni, no dia 04 de maio de 2009,
por volta das 19h00, na propriedade rural denominada 'Sítio Tijuco Preto',
localizada na Rodovia Vicinal Teodolida Benaglia, Bairro São Pedro, neste
Município e Comarca de Itápolis, agindo em concurso com outras pessoas não
identificadas, cada qual aderindo à conduta do outro, mediante grave ameaça
exercida contra Paulo Meirelles, Lusiane Bonett, Wender Henrique e Maria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004144-59.2009.8.26.0274 ITÁPOLIS VOTO No 14101 - 6/10
Imaculada Morais da Silva, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em
dois tratores da marca 'Massey Ferguson', ambos da cor vermelha, modelos 292 e
275, pertencentes a Marcos Donisete Barato, avaliados em R$ 100.000,00 (cem
mil reais), três aparelhos de telefonia celular, pertencentes a Lusiane Bonett,
Wender Henrique e Paulo Meirelles, bem como R$ 50,00 (cinquenta reais) em
espécie deste último. Associados em quadrilha armada com os denunciados
supracitados, visando o cometimento de crimes patrimoniais, Edson Luiz
Carcinoni e IZILDO LUIZ CARCINONI, entre os dias 04 e 19 de maio de 2009,
em horário ignorado, no Município e Comarca de Monte Alto, teriam recebido e
adquirido, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, e
posteriormente vendido, coisas alheias móveis, consistentes em dois tratores da
marca “Massey Ferguson”, ambos da cor vermelha, modelos 292 e 275,
pertencentes a Marcos Donisete Barato, que sabiam serem produtos do roubo
acima descrito. Incursos, portanto, nos artigos 180, §§ 1o e 2o e 288, § único, do
Código Penal (...)”.
Interrogado,
ALENCAR
negou
a
imputação,
asseverando conhecer os corréus somente de outros procedimentos
criminais. MAURI admitiu parcialmente os fatos, aduzindo ter apenas
roubado o trator, refutando a associação. Suas declarações extrajudiciais
teriam sido elaboradas pelos próprios policiais, cujo documento fora
obrigado a assinar.
As lançadas escusas não convencem, mormente
porque foram reconhecidos pelo ofendido Paulo, sem titubeios, em solo
policial, ato que ratificou em Juízo, além de ter detalhado a dinâmica do
evento.
Trabalhava como caseiro da fazenda, quando
surgiram dois indivíduos pedindo ferramentas, mas, em seguida, um deles
sacou uma arma de fogo, encostando-a nas costas da enfermeira que
cuidava de seus ferimentos, anunciando o “assalto”. Depois chegaram os
demais comparsas, perfazendo sete roubadores. Dois não estavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004144-59.2009.8.26.0274 ITÁPOLIS VOTO No 14101 - 7/10
encapuzados. Apoderaram-se dos bens da aludida profissional de
enfermagem, bem como de dois tratores de seu empregador, um dos quais
depois recuperado.
Especificou que MAURI era o indivíduo moreno que
fez o pedido inicial de ajuda para reparo do veículo estacionado na
estrada. Apresentou-se com o rosto descoberto. ALENCAR era o
roubador mais velho. Era obeso e tinha cabelos grisalhos. Além da
compleição física, identificou-o também pela voz.
No mesmo sentido, orientaram-se as declarações de
Lusiane (enfermeira), Wendel (filho de Lusiane) e Maria Imaculada
(companheira de Paulo), acrescentando, ainda, terem ficado em poder dos
roubadores por um longo período, mais de três horas.
Marcos, proprietário da fazenda, confirmou o roubo
em sua propriedade, reproduzindo os detalhes fornecidos pelo caseiro
Paulo.
Os Policiais Civil Eduardo e Aparecido conseguiram
desvendar a autoria após informação de que um dos tratores estava em
Sacramento/MG em poder do corréu Luiz Plínio Mazam (absolvido).
ALENCAR implicou os demais envolvidos no roubo, após ter sido
reconhecido pelo ofendido Paulo.
Ricardo esclareceu apenas que possuía uma revenda
de tratores naquela cidade mineira, tendo recebeu um veículo deste tipo
de Luiz Plínio, em consignação.
Prova suficiente.
Como se sabe, a palavra da vítima, em se tratando de
crime patrimonial, é preponderante aos protestos de inocência realizados
e autoriza a manutenção da procedência, mormente na hipótese, em que
está lastreada nos depoimentos dos policiais, não havendo comprovação
de qualquer animosidade anterior específica que justificasse infundada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004144-59.2009.8.26.0274 ITÁPOLIS VOTO No 14101 - 8/10
acusação, anotando-se, inclusive, que toda pessoa pode ser testemunha -
CPP, art. 202, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar
pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão
conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
No mais, como bem consignou o Magistrado, “(...) os
demais ofendidos (Lusiane, Wender e Maria Imaculada), apesar do contato
pessoal, demonstraram evidente (e compreensível) temor na identificação dos
acusados” (fls. 1.117), o que não abalou a escorreita prova oral já
amealhada.
Óbvio e típico relato de roubo. Houve subtração,
precedida de emprego de grave ameaça - arma de fogo -, tornando, assim,
inquestionável a elementar do delito e inviável a desclassificação para o
delito do CP, art. 146, assim como totalmente impertinente a alegação de
princípio da insignificância.
O delito se consumou, lembrando-se que apenas
parcela dos bens (um trator) foi recuperada.
As
causas
de
aumento
permanecem,
porque
devidamente delineadas pela prova oral, tanto o conluio dos agentes,
como o emprego de arma de fogo.
Irrelevante a não apreensão do artefato. Se a palavra
da vítima serve como comprovação segura à condenação, com muito mais
razão deve ser utilizada para a configuração da majorante respectiva.
Nesse sentido, a Eg. Terceira Seção do STJ, no
julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: “É
prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que existentes
outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa”.
E mais: “O reconhecimento da causa de aumento prevista
no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de
perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se
exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal por falta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004144-59.2009.8.26.0274 ITÁPOLIS VOTO No 14101 - 9/10
de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova”
(STF, HC 99.446/MS, 2a Turma, Rela. Min. ELLEN GRACIE, j. 18-8-2009).
Dosimetria.
As iniciais de ambos partiram com acréscimo das
implícitas frações de 1/2, 6 anos de reclusão e 15 dias-multa
(ALENCAR), e 1/3, 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
(MAURI), considerando-se seus péssimos antecedentes, bem como as
circunstâncias do roubo, com especial relevo ao número de vítimas e
consequências, o que se revelou lídimo.
Confira-se: “Na primeira etapa do processo de dosimetria,
tem-se que o sentenciado Alencar ostenta péssimos antecedentes, com quase duas
dezenas de condenações criminais definitivas (apenso). Mauri também apresenta
vida criminal pregressa, traduzida em duas sentenças condenatórias definitivas
posteriores aos fatos em análise, incapazes de gerar reincidência. Já as
circunstâncias do crime de roubo devem ser valoradas em desfavor de ambos, face
à pluralidade de vítimas, posição em se inserem tanto aqueles vulnerados em sua
integridade psíquica e liberdade individual (Paulo Meirelles, Lusiane Bonett,
Wender Henrique e Maria Imaculada Morais da Silva), quanto os atingidos
materialmente, alijados de forma injusta de parcela de seu patrimônio (Marcos
Donisete Barato, Paulo Meirelles, Lusiane Bonett, Wender Henrique)” (fls.
1.122).
Na intermediária, por força da reincidência (fls. 24/62
- apenso próprio), as penas de ALENCAR foram majoradas em 1/6,
perfazendo 7 anos de reclusão e 17 dias-multa. Ainda nesse estágio, em
razão da menoridade relativa de MAURI (despercebida na Origem), de
rigor redução da sanção em 1/6, chegando-se a 4 anos, 5 meses, 10 dias
de reclusão e 10 dias-multa.
Na última etapa, foram exasperadas em 3/8, pela
dupla causa de aumento, proporcional à conduta praticada, em se tratando
de elevado número de agentes (havia terceiro indivíduo), emprego de
arma de fogo e ingresso na residência da vítima - asilo inviolável do
indivíduo (CF, art. 5o, XI), o que demonstra maior temibilidade,
autorizadora do quantum adotado, de modo a afastar a aplicação da
Súmula/STJ, no 443, repousando permanentes em 9 anos, 7 meses, 15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004144-59.2009.8.26.0274 ITÁPOLIS VOTO No 14101 - 10/10
dias de reclusão e 23 dias-multa (ALENCAR) e 6 anos, 1 mês, 10 dias
de reclusão e 13 dias-multa (MAURI).
Quanto ao regime, a gravidade concreta da conduta,
demonstrada nas circunstâncias do delito - agentes que, em evidente
superioridade numérica, munidos de arma de fogo, invadem residência
alheia (asilo inviolável do indivíduo - CF/88, art. 5o, XI), subjuga, por
logo tempo, considerável número de vítimas, para subtrair pertences -,
evidencia a necessidade de fixação do fechado para cumprimento da
pena. Houve maior desvalor da conduta, afigurando-se justo, para
reafirmação da norma penal violada, que a resposta Estatal seja mais
intensa, proporcional à gravidade do crime, sob pena de equiparação de
situações desiguais, em ofensa ao princípio da individualização.
Diante do exposto, julga-se extinta a punibilidade
de ALENCAR DA SILVA, MAURI DE SOUSA (exclusivamente com
em relação à associação criminosa - CP, art. 288, parágrafo único) e
IZILDO
APARECIDO
CARCINONI
(quanto
à
receptação
qualificada - CP, art. 180, § 1o e § 2o), ex officio, pela prescrição da
pretensão punitiva estatal e, na parte remanescente, repelida a
preliminar de MAURI, dá-se provimento parcial ao seu recurso, para
diminuir as penas relativas ao CP, art. 157, § 2o, I e II, a 6 (SEIS)
ANOS, 1 (UM) MÊS, 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 13
(TREZE) DIAS-MULTA, mantida, no mais, a sentença, anotando-se,
para que não pairem dúvidas, remanescerem intactas as sanções de
ALENCAR no tocante ao roubo circunstanciado, em 9 (NOVE)
ANOS, 7 MESES, 15 DIAS DE RECLUSÃO E 23 DIAS-MULTA.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica